Tribunal: TJES
Processo: 0004874-95.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004874-95.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA PINHEIRO DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004874-95.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA PINHEIRO DE JESUS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (1) TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU A AUTORA SER PROPRIETÁRIA DE UMA MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125 ES, COR ROSA, PLACA NYR – 2619, ANO 2011/2021, RENAVAN N°00316367508, CHASSI Nº9C2JC4820BR033926. ADUZIU QUE EM 20/06/2019, FOI AUTUADA, SEGUNDO O AIT POR CONDUZIR MOTOCICLETA TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM O CAPACETE DE SEGURANÇA, NA RUA FERREIRA SANTOS, PORTO NOVO, CARIACICA/ES. CONDUTO, A AUTORA AFIRMOU QUE RESIDE NA CIDADE DE EUNÁPOLIS – BA, E AO TEMPO DA INFRAÇÃO ESTAVA A SERVIÇO NA EMPRESA ART MANUEL EVENTOS. EM RAZÃO DO EQUÍVOCO, PLEITEOU-SE PELA ANULAÇÃO, EM SEDE DE LIMINAR, DO AUTO DE INFRAÇÃO, ASSIM COMO ANULAÇÃO DA PONTUAÇÃO REDUZIDA EM SUA CNH, CONFIRMANDO TAL DECISÃO EM SEDE DE TUTELA DEFINITIVA.
(4) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O PRIMEIRO REQUERIDO, DETRAN/ES, ALEGOU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA A AUTUAÇÃO TER SIDO LAVRADA POR TERCEIRO, REQUEREU-SE, AINDA, PELA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NO MÉRITO, AFIRMOU IMPOSSIBILIDADE DE O DETRAN IMPUGNAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. A SEGUNDA REQUERIDA, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ALEGOU, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO, ALEGOU IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS.
(5) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“(...) Assim, com fundamento no artigo 64, § 1°, do CPC, reconheço a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento da ação, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Cariacica (ES).(...)”.

(6) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER QUE SEJA DECLARADA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PUGNA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
.
(7) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(9) MÉRITO RECURSAL
. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE O RECURSO NÃO DEVE SER CONHECIDO. EXPLICO. SABE-SE QUE A
S PARTES NÃO PODEM SUSCITAR EM SEDE DE RECURSO INOMINADO MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SENDO VEDADO, EM SEDE RECURSAL, INOVAR NA LIDE JÁ ESTABILIZADA, COM ALEGAÇÕES QUE NÃO FORAM TRAZIDAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COMPARECERAM AOS AUTOS.

O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ADOTOU O PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, SENDO ÔNUS DO RÉU APRESENTAR TODA A MATÉRIA DE DEFESA EM CONTESTAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 341 E 342:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
.

A doutrina ressalta que:

Estabilização do processo:
Até mesmo por uma questão de isonomia, considerando que o autor não pode modificar o pedido e a causa de pedir após o aperfeiçoamento da citação do réu, a não ser que este o consinta (art. 329), a norma em comentário positiva o princípio da eventualidade, prevendo que a contestação deve incluir toda a matéria de defesa, mesmo que as teses sejam incompatíveis entre si. Se a matéria não for suscitada na contestação, ocorre a preclusão consumativa (perda da oportunidade de praticar o ato em decorrência da fluência do prazo), retirando do réu o direito de arguí-la posteriormente, exceto nas situações indicadas nos incisos que integram o dispositivo
(Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).
NESSE SENTIDO, NÃO FOI ALEGADO PELO RECORRENTE A TESE REFERENTE A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, SENDO CLARO QUE TAL ARGUMENTAÇÃO, NESSE MOMENTO, SE TRATA DE INOVAÇÃO RECURSAL, A QUAL NÃO PODE SER CONHECIDA PELO ÓRGÃO REVISOR, POIS VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, HAJA VISTA QUE A MATÉRIA NÃO FOI POSTA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, COMO PRECEITUA O ART. 141 DO CPC, TORNANDO-SE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, IMPOSSIBILITANDO O EFETIVO EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CABE DESTACAR QUE A CONTESTAÇÃO É REGIDA PELO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, OU SEJA, CABE AO RÉU, NO MOMENTO DE SUA DEFESA, IMPUGNAR TODOS OS FATOS QUE ENTENDER NECESSÁRIO. CASO NÃO REALIZADO, HÁ PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TAL ENTENDIMENTO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO E. TJES:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002258-47.2021.8.08.0038 APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido
. (TJES. Apelação cível nº 5002258-47.2021.8.08.0038. Des. relator Julio Cesar Costa de Oliveira. órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 01/Dez/2022). POR ESSAS RAZÕES, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
(10) RECURSO NÃO CONHECIDO.
(9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)